Tribunal: STF
Processo: Rcl 52985
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-10
Data de publicação: 2023-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. BLOQUEIO, PENHORA E SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS. ADPFs Nº 114/PI e Nº 405/RJ: INOBSERVÂNCIA. LIMINAR CONFIRMADA. PROCEDÊNCIA.
 
 1.	Trata-se de Reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada pelo Município de Calçado/PE, em face de decisão do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, no processo nº 0017828-92.2021.8.17.9000, por meio da qual determinado o bloqueio e o sequestro de verbas públicas do ente público, inobservado o que decidido nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 114/PI e nº 405/RJ.
 
 2.	O reclamante narra que sofreu, em 10/04/2022, o sequestro de verbas públicas em todas as suas contas, por determinação do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, advindo de condenação em ação ordinária proposta por Erasmo Laurentino de Melo e outros.
 
 3.	Informa que, conforme consta da decisão do Tribunal reclamado, o valor sequestrado (R$ 294.814,38) corresponde à quantia devida no Precatório nº 0447868-0, que deve ser atualizado, realizando-se tantos sequestros quanto bastem até o efetivo cumprimento da obrigação.
 
 4.	Diz ser incompatível, o instrumento processual adotado, com o que decidido por esta Suprema Corte. Sustenta que o precatório em questão está sob a égide das novas regras incluídas na Constituição pela Emenda Constitucional nº 114, de 2021, não podendo o ente municipal sofrer sequestro de verbas, devendo ser observado o limite dos valores pagos em 2016.
 
 5.	Menciona jurisprudência do Supremo Tribunal Federal acerca da suspensão de bloqueio de verbas públicas. Alega que a decisão impugnada afrontou ao que decidido nas ADPFs nº 114/PI e nº 405/RJ. Ressalta que a decisão reclamada traz consigo um prejuízo imensurável à coletividade, uma vez que inibe o acesso à merenda de mais de dezoito mil alunos, tendo em vista que impossibilita ao Município o pagamento a fornecedores.
 
 6.	Requereu, em sede liminar, “o imediato desfazimento do bloqueio das contas de titularidade do ente municipal e, no mais, do consequente sequestro de renda pública, até o julgamento final do mérito da presente reclamação”. No mérito, pleiteia a procedência do pedido para cassar a decisão impugnada.
 
 7.	Em 09/05/2022, deferi o pedido liminar, para suspender as medidas constritivas determinadas no processo nº 0017828-92.2021.8.17.9000, em face do Município de Calçado/PE (e-doc. 9).
 
 8.	A parte reclamante interpôs agravo interno. Frisa a impertinência da transcendência dos motivos determinantes, ressaltando pretender apenas a vinculação à parte dispositiva. Evoca pronunciamentos do Supremo a revelarem garantidas, ao ente federado, as prerrogativas conferidas à Fazenda Pública (e-doc. 17).
 
 9.	A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento da reclamação e, caso conhecida, pela improcedência do pedido e cassação da liminar, em parecer assim ementado (e-doc. 12; grifos no original):
 
“Direito administrativo. Reclamação. Bloqueio de valores de contas públicas. Pleito que busca cassar decisão do TJPE que sequestrou valores de contas-correntes do Município para adimplir precatório. 
1. Não há aderência estrita entre o caso concreto apresentado e os paradigmas indicados (ADPFs 114/PI e 405/RJ). 
2. O reclamante não comprovou documentalmente que os valores contidos nas duas contas-correntes sequestradas, que totalizaram R$ 294.814,38, se referem a verbas com vinculação orçamentária específica, o que impede o acolhimento da pretensão. 
3. Pelo não conhecimento da reclamação; caso conhecida, pela improcedência, cassada, em ambas as hipóteses, a liminar.”
 
 10.	 O Estado de Pernambuco interpôs agravo regimental. Sustenta que, no presente caso, trata-se de precatório devido à pessoa física, sem que seja destinado ao pagamento de débitos trabalhistas de sociedade de economia mista e, mais, nada há nos autos que indique que o bloqueio havido após regular processo administrativo tenha atingido verbas vinculadas a convênios, tal como previsto na tese da ADPF nº 114/PI. Alega a situação dos autos de origem não se amolda aos paradigmas apontados como violados (e-doc. 18). Renova seus argumentos em sede de contestação (e-doc. 20).
 
 11.	As partes beneficiárias, devidamente citadas por edital, não se manifestaram, conforme certificado pela Secretaria Judiciária, em 26/05/2023 (e-doc. 37).
  
É o relatório.
 
Decido.
 
 12.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
 13.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
 14.	Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
  
 15.	Apontam-se como paradigmas as decisões proferidas pelo Plenário desta Corte Suprema nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 114/PI e nº 405/RJ.
 
 16.	Esta Suprema Corte, ao exame da ADPF nº 114PI, assentou que os recursos públicos vinculados a convênios não podem ser bloqueados ou penhorados por decisão judicial para pagamento de débitos trabalhistas de sociedade de economia mista, ainda que as verbas tenham sido repassadas à estatal, em virtude do disposto no art. 167, incs. VI e X, da CRFB e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CRFB). Eis a ementa:
 
“DIREITO CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ATOS JUDICIAIS. BLOQUEIO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS FIRMADOS ENTRE A UNIÃO E O ESTADO DO PIAUÍ. PAGAMENTO DE DÉBITOS TRABALHISTAS. 
1. Arguição proposta pelo Governador do Piauí contra decisões judiciais proferidas sob a jurisdição do TRT-22ª Região que determinaram o bloqueio de recursos de convênios firmados entre o Estado e a União (e/ou autarquias federais) para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Companhia de Desenvolvimento do Piauí – COMDEPI. 
2. As decisões judiciais se enquadram na definição de “ato do poder público” de que trata o caput do art. 1º da Lei nº 9.882/1999, o que as sujeita ao controle concentrado de constitucionalidade via ADPF. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando inexiste, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata (cf. ADPF 33, Rel. Min. Gilmar Mendes). 
3. Os recursos vinculados à execução do objeto de convênios celebrados entre entes federados não podem ser utilizados para pagamento de despesas com pessoal. Ofensa à separação de poderes (art. 2º da CF/1988) e aos preceitos orçamentários previstos no art. 167, VI e X, da CF/1988. Nesse sentido: ADPF 275, Rel. Min. Alexandre de Moraes, e ADPF 405-MC, Rel. Min. Rosa Weber. 
4. Conversão da apreciação da liminar em exame de mérito, para julgar procedente o pedido e fixar a seguinte tese: “Os recursos públicos vinculados a convênios não podem ser bloqueados ou penhorados por decisão judicial para pagamento de débitos trabalhistas de sociedade de economia mista, ainda que as verbas tenham sido repassadas à estatal, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF/1988 e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF/1988)”.
(ADPF nº 114/PI, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 23/08/2019, p. 06/09/2019).
 
 17.	Da mesma forma, ao apreciar a ADPF nº 405/RJ, este Supremo Tribunal Federal, por votação majoritária, julgou parcialmente procedente o pedido, para declarar inconstitucionais decisões judiciais do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região a comandarem o arresto, sequestro, bloqueio, penhora ou liberação de valores das contas administradas pelo Estado do Rio de Janeiro para atender demandas relativas a pagamento de salário de servidores ativos e inativos, satisfação imediata de créditos de prestadores de serviços e tutelas provisórias definidoras de prioridades na aplicação de recursos públicos, exclusivamente nos casos em que a recaírem tais determinações sobre recursos escriturados, com vinculação orçamentária específica ou vinculados a convênios e operações de crédito, valores de terceiros sob a administração do Poder Executivo e valores constitucionalmente destinados aos Municípios.
 
 18.	Cito a ementa do acórdão:
 
“ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DECISÕES JUDICIAIS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO. BLOQUEIO, ARRESTO, PENHORA, SEQUESTRO E LIBERAÇÃO DE VALORES EM CONTAS DO PODER EXECUTIVO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. PAGAMENTO DE SALÁRIOS E BENEFÍCIOS DE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS. SATISFAÇÃO DE CRÉDITOS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS. DEFINIÇÃO DE PRIORIDADES POLÍTICAS NA APLICAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS. ATO DO PODER PÚBLICO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL CABÍVEL. ARTS. 1º, CAPUT, E 4º, § 1º, DA LEI Nº 9.882/1999. ALTERAÇÃO DA DESTINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE RECURSOS PÚBLICOS. TRANSPOSIÇÃO DE RECURSOS ENTRE DIFERENTES ÓRGÃOS OU CATEGORIAS DE PROGRAMAÇÃO SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA. VEDAÇÃO. ARTS. 2º, 84, II, e 167, VI e X, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE DAS DECISÕES IMPUGNADAS EXCLUSIVAMENTE NOS CASOS EM QUE AS MEDIDAS CONSTRITIVAS TENHAM RECAÍDO SOBRE RECURSOS DE TERCEIROS, ESCRITURADOS CONTABILMENTE, INDIVIDUALIZADOS OU COM VINCULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ESPECÍFICA. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 
1. As reiteradas decisões do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região que resultaram em bloqueio, arresto, penhora, sequestro e liberação de valores administrados pelo Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro para atender demandas relativas a pagamento de salário de servidores ativos e inativos, satisfação imediata de créditos de prestadores de serviços e tutelas provisórias definidoras de prioridades na aplicação de recursos públicos traduzem, em seu conjunto, ato do Poder Público passível de controle pela via da arguição de descumprimento de preceito fundamental, cabível nos moldes dos arts. 1º, caput, e 4º, § 1º, da Lei 9.882/1999.
2. A efetividade do modelo de organização da Administração Pública preconizado pela Constituição Federal supõe a observância dos princípios e regras do sistema orçamentário (arts. 167, VI e X, da CF), do regime de repartição de receitas tributárias (arts. 34, V, 158, III e IV, e 159, §§ 3º e 4º, e 160, da CF) e da garantia de paramentos devidos pela Fazenda Pública em ordem cronológica de apresentação de precatórios (art. 100, da CF). Expropriações de numerário existente nas contas do Estado do Rio de Janeiro, para saldar os valores fixados nas decisões judiciais, que alcancem recursos de terceiros, escriturados contabilmente, individualizados ou com vinculação orçamentária específica implicam alteração da destinação orçamentária de recursos públicos e remanejamento de recursos entre categorias de programação sem prévia autorização legislativa, o que não se concilia com o art. 167, VI e X, da Constituição da República. A usurpação de competências constitucionais reservadas ao Poder Executivo – exercer a direção da Administração – e ao Poder Legislativo – autorizar a transposição, remanejamento ou transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro – afronta os arts. 2º, 84, II, e 167, VI e X, da Carta Política. Precedentes.
3. Procedência apenas parcial para declarar inconstitucionais as decisões judiciais impugnadas, exclusivamente nos casos em que as medidas constritivas nelas determinadas tenham recaído sobre recursos escriturados, com vinculação orçamentária específica ou vinculados a convênios e operações de crédito, valores de terceiros sob a administração do Poder Executivo e valores constitucionalmente destinados aos Municípios, em afronta aos arts. 2º, 84, II, e 167, VI e X, da Constituição da República.
4. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente em parte.”
(ADPF nº 405/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 21/06/2021, p. 30/06/2021)
 
 19.	No caso em tela, a decisão apontada como reclamada foi exarada pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, impondo-se transcrever os seguintes trechos (e-doc. 6, p. 36-37; grifos nossos):
 
“(...). Acolho o Parecer, do Juiz Coordenador do Núcleo de Precatórios, para determinar o sequestro, via SISBAJUD, do valor de R$ 294.814,38 (duzentos e noventa e quatro mil, oitocentos e quatorze reais e trinta e oito centavos), correspondente à quantia devida no Precatório n° 0447868-0, listado no Relatório do Sistema de Cálculo de Precatórios, em favor dos credores. 
O valor do débito deverá ser atualização no momento do pagamento, realizando-se tantos sequestros quanto bastem até o efetivo cumprimento da obrigação, isto é, pagamento integral do crédito inscrito no precatório em referência, nos termos do art. 27, da Resolução n. 392/2016, deste Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco. 
Após a efetivação do sequestro, deverá ser certificado e realizada a transferência do valor sequestrado para a conta judicial em nome do Município e gerida pela Presidência deste Tribunal.(...)”.
 
 20.	Examinando detidamente o ato reclamado, verifico, consoante o alegado, que houve o descumprimento do que decidido por esta Corte nas ADPFs apontadas, uma vez determinada a penhora e a respectiva transferência de verbas públicas para fins de satisfação de créditos trabalhistas.
 
 21.	Com efeito, esta Corte, em semelhantes casos, vem reconhecendo a violação dos paradigmas suscitados: Rcl nº 48.697/ES (Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 05/08/2021, p. 12/08/2021); Rcl nº 50.869/ES (Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 15/12/2021, p. 07/01/2022); Rcl nº 48.565/ES (Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 30/08/2021, p. 1º/09/2021); Rcl nº 48360/ES (Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 06/08/2021, p. 12/08/2021), Rcl nº 49.967/PB (Rel. Min. Dias Toffoli, j. 28/10/2021, p. 03/11/2021); Rcl nº 48.808/BA (Rel. Min. Dias Toffoli, j. 26/10/2021, p. 28/10/2021); e Rcl nº 48341-MC/PI (Rel. Min. Nunes Marques, j. 01/09/2021, p. 08/09/2021):
 
 22.	Ante o exposto, confirmo a liminar e julgo procedente o pedido, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada, a fim de que seja observado o entendimento deste Supremo Tribunal Federal firmado nas Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 114/PI e nº 405/RJ, e determino a imediata e integral devolução de eventuais recursos financeiros porventura bloqueados/sequestrados. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
  
Comunique-se.
 
Publique-se.

Brasília, 10 de setembro de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator